Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1008308-30.2020.8.11.0000
REQUERENTE ANDRÉIA LEITE MONTEIRO
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ANDRÉIA LEITE MONTEIRO com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 1139-73.2012.8.11.0037 – código 110800, que tramitou no d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT e na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, tendo a colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.o 37125/2018, confirmado in totum o r. édito condenatório.
Resumidamente, alega a contrariedade da aplicação da agravante da reincidência ao texto expresso da lei penal, porquanto ao tempo dos fatos as condenações anteriores existentes em desfavor da ré ainda não dispunham de trânsito em julgado em relação a todas as partes, não bastando, no entender da i. Defensoria Pública, que tenham ganhado contornos de definitividade apenas para a Acusação.
Forte em tais premissas, formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do processo executivo de pena n.o 953-77.2016.8.11.0015 – Comarca de Sinop/MT até o julgamento meritório da ação revisional, justificando que já houve expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena e eventual procedência do presente feito implicaria em redução da reprimenda e abrandamento do regime prisional, a configurar o perigo da demora.
E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente exclusão da agravante da reincidência da segunda fase dosimétrica, com repercussão pertinente à incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 à conta do desaparecimento da circunstância que a obstava [reincidência], implicando, inclusive, em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
Instrui a exordial com os documentos de ID 39490967 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. Logo, a coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[...] 3. O ajuizamento da ação revisional não tem o condão de suspender a execução da sentença definitiva. [...].” (STJ – AgRg no HC 347.878/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).
Destarte, sem adentrar na questão de fundo da ação revisional quanto à necessidade do trânsito em julgado para todas as partes – uma vez que deve ser decidida pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado –, é imperioso destacar que, em juízo de delibação, próprio desta fase processual, compreendo que não restou demonstrado, estreme de dúvidas, o flagrante e incontestável desacerto na fixação da pena, pois, a própria petição inicial aponta que ao tempo do fato ocorrido em 30.01.2012, a Revisionanda já ostentava uma condenação procedente da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal de código n.o 22980, cujo trânsito em julgado operou-se para o Ministério Público em 11.08.2009 e para a Defesa em 06.09.2011, portanto, antes do crime de tráfico de drogas objeto do v. acórdão que agora se pretende rescindir.
E embora tal condenação pretérita tenha supostamente transitado em julgado para a ré somente em 24.09.2012, ou seja, depois do fato ora em exame, de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, parece-nos que a Revisionanda estava solta ao tempo da prolação da sentença pelo d. Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, portanto, nos termos do art. 392, II, do CPP, estando em liberdade e sendo a sua Defesa técnica devidamente intimada da sentença condenatória, não era necessária a intimação pessoal da acusada, de modo que o prazo para interposição de apelo e/ou trânsito em julgado inicia-se a partir da manifestação de ciência nos autos.
Nesse diapasão, pairando dúvida sobre a procedência do pleito revisional, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configurada às escâncaras a anunciada hipótese do art. 621, inc. I, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se a Revisionanda.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator